Tribunal: TJSP
Processo: 2294037-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Reintegração de posse. Animal de estimação. Embora incontestável o carinho que ambas as partes têm pelo cão, alguns pontos merecem destaque nesta fase embrionária do litígio: a) as partes conviviam em união estável; b) a adoção ocorreu nesse período. Várias circunstâncias fáticas precisam ser mais bem esquadrinhadas sob o crivo do contraditório e certas afirmações do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Reintegração de posse. Animal de estimação. Embora incontestável o carinho que ambas as partes têm pelo cão, alguns pontos merecem destaque nesta fase embrionária do litígio: a) as partes conviviam em união estável; b) a adoção ocorreu nesse período. Várias circunstâncias fáticas precisam ser mais bem esquadrinhadas sob o crivo do contraditório e certas afirmações do agravante, agora, não podem ser ignoradas. Nos estreitos limites da cognição sumária aqui autorizada, a prudência recomenda a manutenção das coisas como estão, sem prejuízo de futuro acordo sobre guarda e visitas. Motivos articulados em contraminuta que devem ser primeiramente esquadrinhados na origem, não nesta Corte de revisão. Recurso provido neste capítulo.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido de revogação. Ausente prova pré-constituída, por ora, da alteração da situação econômica da autora. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC. Gratuidade mantida. Recurso desprovido.